Tribunal: TJBA
Processo: 8018666-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018666-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LISANDRA DE JESUS SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, consistente na obrigação de pagamento de encargos financeiros decorrentes de contrato de financiamento estudantil, a ser apurado em liquidação de sentença. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à base de cálculo adotada, requerendo a alteração para o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, diante da alegação de inexistência de liquidez imediata e da aplicação do Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação dos honorários, sendo o valor da condenação o primeiro critério, ainda que dependa de posterior liquidação.

5. A existência de condenação ilíquida não afasta sua natureza pecuniária, cabendo à fase de liquidação a quantificação do montante devido.

6. O Tema 1.076 do STJ trata das hipóteses de fixação de honorários por equidade, não se aplicando ao caso em que há condenação passível de apuração, ainda que futura.

7. A pretensão de adoção do valor da causa como base de cálculo contraria a ordem legal estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

8. Inexistência de vício no acórdão embargado, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8018666-60.2021.8.05.0001, tendo, como Embargante,

LISANDRA DE JESUS SANTANA SANTOS

e, como Embargada,

SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA. (ABES).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA